Tribunal: TJPA
Processo: 0804953-60.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804953-60.2021.8.14.0005

APELANTE: RAIMUNDO SILVA DE ALCANTARA

APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
INAUDITA ALTERA PARS
. EDITAL Nº 01-CFP/PMPA/SEPLAD - 2020. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. EDITAL FUNDAMENTADO EM LEI ESTADUAL. VINCULAÇÃO AO EDITAL E ISONOMIA ENTRE CANDIDATOS. LEGALIDADE DA ELIMINAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo que eliminou candidato do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, em razão do não cumprimento do requisito de altura mínima exigido pelo edital.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de altura mínima para ingresso no cargo de Praça da Polícia Militar do Estado do Pará, estabelecida em edital, possui amparo legal e se sua aplicação configura violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir.

3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da exigência de altura mínima para ingresso em carreiras de segurança pública, desde que haja previsão em lei específica (RE 1.465.829 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).

4. O Superior Tribunal de Justiça reforça que requisitos antropométricos para ingresso em carreiras militares devem estar previstos em legislação específica, sob pena de ilegalidade (AgInt no REsp 2.085.689/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues).

5. No caso concreto, a exigência de altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres está expressamente prevista na Lei Estadual nº 8.971/2020, conferindo validade ao item correspondente do edital do certame.

6. O princípio da vinculação ao edital impede que a Administração Pública relativize critérios objetivos estabelecidos para ingresso no cargo, sob pena de violação à isonomia entre candidatos e insegurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. À unanimidade.

"Tese de julgamento: 1. A exigência de altura mínima para ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará, prevista em edital com fundamento em legislação específica, é válida e atende aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital."

_______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 8.971/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.465.829 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; STJ, AgInt no REsp 2.085.689/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e quatro a trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RAIMUNDO SILVA DE ALCÂNTARA
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
INAUDITA ALTERA PARS

ajuizada pelo recorrente em face do
INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (IADES)
e do
ESTADO DO PARÁ,
cuja parte dispositiva foi lavrada nos seguintes termos (id nº 22109355):

“
3. DISPOSITIVO:

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora e extingo o feito com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC.

Sem custas em razão do deferimento da gratuidade.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as cautelas da lei.

Data registrada no sistema ”

Em suas razões recursais (id nº 22109358), o recorrente sustenta que participou do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Praças - CFP/PMPA/2020 regido pelo Edital nº 01-CFP/PMPA/SEPLAD - 2020 no qual foram ofertadas 2.310 (dois mil e trezentas e dez) vagas, sendo 2.079 (duas mil e setenta e nove) para o sexo masculino e 231 (duzentos e trinta e uma) para o sexo feminino.

Afirma que tal edital previa em seu item 2.4 que o concurso seria composto por 5 (cinco) etapas, sendo a 1ª (primeira) uma prova de conhecimentos, a 2ª (segunda) exame de avaliação psicológica, a 3ª (terceira) exame de avaliação de saúde, a 4ª (quarta) teste de avaliação física e, por fim, a 5ª (quinta) relativa à investigação dos antecedentes pessoais.

Informa que realizou as primeiras etapas, sendo convocado até à 3ª etapa, a qual resultou na sua eliminação, por não ter atingido a altura mínima de 1,60m (um metro e sessenta centímetros) estabelecida no referido edital.

Menciona que ajuizara ação para pleitear a anulação do ato administrativo e, por consequência, a determinação de seu avanço para a 4ª etapa do referido certame, que ocorreria entre os dias 2 e 8 de novembro de 2021, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Frisar que sobreveio a sentença, mediante a qual o juízo
a quo
fundamentou seu julgamento na ausência de ilegalidade e de provas suficientes para comprovar o fato de que o candidato era merecedor de continuar no concurso.

Aduz que fora eliminado na etapa de exame de saúde, o qual tinha como único objetivo aferir a sua boa saúde física e psíquica para desempenhar as atividades do cargo concorrido.

Sustenta que o critério da altura mínima é uma condição exacerbada de formalismo e não constitui critério adequado para fazer o julgamento de viabilidade, ou auferimento dos concorrentes para exercerem a função na Polícia Militar do Estado do Pará.

Defende que a discrepância entre sua altura de 1,58m (um metro e cinquenta e oito centímetros) com aquela determinada como mínima no edital são próximas, atraindo a possibilidade de discricionariedade do poder público para deixar o candidato ainda continuar no certame.

Por conta disso, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e determinado seu prosseguimento no certame, nos termos da exordial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id nº 22109362) para pugnar pela necessidade de observância do princípio da vinculação ao edital, visto que este é quem impõe as condições para que os candidatos possam participar e avançar no certame.

Defende a necessidade de aplicabilidade do princípio da legalidade, ou seja, as regras relacionadas no referido edital são influenciadas por leis vigentes para o cargo no qual há concorrência, de forma que a desobediência aos termos edital acarretaria nulidades para todos, além de romper com a isonomia entre os participantes.

Requer a manutenção da sentença por seus próprios termos.

Recebi o recurso no duplo efeito (id nº 23490242).

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a analisá-lo.

Cinge-se a controvérsia sobre a anulação de ato administrativo que desclassificou candidato do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Praças - CFP/PMPA/2020 regido pelo Edital nº 01-CFP/PMPA/SEPLAD - 2020.

Sobre o assunto, a Suprema Corte enfrentou inúmeros debates, tendo chegado a um consenso recente sobre o assunto a partir do Recurso Extraordinário (RE) 1.465.829 que disciplina o seguinte:

Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar nº 17/2002 do Município de Bertioga/SP, com redação da Lei complementar nº 154/2020. Guarda civil municipal. Exigência de altura mínima para ingresso no cargo. Razoabilidade. Interpretação conforme. Adoção do critério previsto para as Forças Armadas. Agravo regimental parcialmente provido.

1. As guardas civis municipais fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), e, uma vez que a jurisprudência da Corte considera razoável a exigência do requisito de altura mínima para ingresso nas carreiras ligadas à segurança pública, tal requisito mostra-se razoável também para o ingresso nas guardas civis municipais.

2. Necessidade de adequação da legislação municipal questionada ao parâmetro constante da Lei Federal nº 12.705/2012 (1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres), o qual foi considerado razoável pelo Plenário (ADI nº 5.044, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/19).

3. Agravo regimental parcialmente provido, conferindo-se interpretação conforme à Constituição ao art. 14, inciso III, da Lei Complementar nº 17/2002 do Município de Bertioga/SP, com a redação da Lei complementar nº 154/2020, estabelecendo-se a altura mínima de 1,60 m para os homens.

(RE 1465829 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 15-05-2024

PUBLIC 16-05-2024) (grifei)

Sobre o assunto, o Ministro Dias Toffoli ressaltou que a jurisprudência da Suprema Corte considera razoável a exigência do requisito de altura mínima para o ingresso nas carreiras ligadas à segurança pública.

No que se refere especificamente ao critério de altura mínima, nota-se que a razoabilidade de sua exigência é reforçada pela natureza das funções que serão desempenhadas, em que o porte físico possui importância destacada.

Na mesma linha de raciocínio, o Superior Tribunal De Justiça (STJ) também havia sedimentado tal legalidade. Contudo, fez ressalvas para que isto fosse estipulado corretamente em legislação infralegal, sob pena de ilegalidade.

Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRAS MILITARES. ALTURA MÍNIMA. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. NECESSIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

1. Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade do ato de exclusão da parte agravada do concurso para o quadro de oficiais da reserva 2ª classe, em razão de não ter a altura mínima exigida no edital, a despeito de ter sido aprovada em todas as outras etapas do certame.

2. No caso dos autos, o TRF da 2ª Região denegou a segurança, pois entendeu que inexistia ilegalidade alguma no ato de exclusão da parte do certame, porque o requisito de altura mínima estava previsto tanto no edital do concurso quanto no art. 20 da Lei 12.464/2011.

3. Ocorre que, sem fazer referência expressa e específica à restrição à altura mínima, a norma acima apontada faz alusão apenas à possibilidade de fixação de requisitos necessários ao desempenho do cargo integrante da carreira militar.

4. Trata-se de uma previsão genérica, de cumprimento de requisitos antropométricos, que não se mostra suficiente para atender à exigência constitucional de previsão legal para a imposição de requisitos objetivos a serem preenchidos pelo candidato a um cargo militar.

5. É de se concluir pela ausência de previsão legal acerca da estatura mínima para o ingresso na carreira militar, havendo apenas uma exigência genérica do cumprimento de requisitos antropométricos, os quais foram definidos unicamente no edital e em instruções do Comando da Aeronáutica (AgInt no AREsp 2.042.248/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022; AgInt no REsp 1.742.492/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022; AgInt no REsp 1.590.450/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 26/10/2017).

6. Agravo interno da União a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.085.689/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) (grifei)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRAS MILITARES. ALTURA MÍNIMA. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. NECESSIDADE.

1. A jurisprudência do STJ entende ser constitucional a exigência de altura mínima para o ingresso em carreiras militares, desde que haja previsão legal específica

2. A previsão genérica contida na Lei n. 12.464/2011, que apenas menciona a possibilidade de fixação de requisitos necessários ao desempenho do cargo integrante da carreira militar, não é suficiente a atender a exigência constitucional de previsão legal para a imposição de requisitos objetivos a serem preenchidos pelo candidato a um cargo militar. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.042.248/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022.) (grifei)

Infere-se a partir da interpretação conjunta da jurisprudência das Cortes Superiores que o requisito da altura mínima em edital para a área da segurança pública é constitucional, desde que haja previamente Lei anterior para disciplinar sobre o assunto.

Infere-se partir dos autos que o Edital nº 01-CFP/PMPA/SEPLAD fora publicado no Diário Oficial do Estado no dia 13/11/2020, tendo incluído, dentre os requisitos para preenchimento do cargo de Praça da Polícia Militar, a altura mínima de 1,60m (um metro e sessenta centímetros) para homens e 1,55m (um metro e cinquenta e cinco) para mulheres, nos termos do item 5.1, alínea “g”:

5.1 Para a inscrição no presente concurso público de admissão ao CFP/PM, os candidatos deverão observar os requisitos gerais e específicos apresentados a seguir, bem como aqueles constantes dos documentos legais descritos no caput deste edital.

(...)

g)
ter altura mínima de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros), se homem, e de 1,55 m (um metro e cinquenta e cinco centímetros), se mulher;

Tal item possui validade e é fundamentado na Lei Estadual nº 8.971/2020 que fora publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) no dia 14/1/2020 estabelecendo o critério da altura nos termos elencados no referido edital atacado, bem como estava vigente anteriormente ao certame, senão vejamos:

Art. 1º A Lei Estadual no 6.626, de 3 de fevereiro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º.............................................................................................

§2º.........................................................................................................

(...)

h) ter altura mínima de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros), se homem, e de 1,55 m (um metro e cinquenta e cinco centímetros), se mulher
;”

Art. 3º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Em que pese os argumentos jurídicos esposado pelo recorrente para sustentar suas razões sobre a necessidade de discricionariedade da Administração Pública, optando pelos princípios da razoabilidade e necessidade, em razão de seu 1,58m (um metro e cinquenta e oito centímetros), o certo é que a lei determina a altura de 1,60m (um metro e sessenta centímetros) para poder ocupar o cargo pleiteado.

Outrossim, verifico que tal normativa fora promulgada para delimitar os requisitos a serem elencados no certame de forma específica e observando as especificidades do cargo, bem como não há inconstitucionalidade, por não ultrapassar aquilo que fora preceituado na Lei Federal nº 12.705/2012.

Desta forma, o princípio da vinculação ao edital é um princípio jurídico que rege os concursos públicos no Brasil. Ele estabelece que a Administração Pública deve cumprir rigorosamente as regras e condições estabelecidas no edital do concurso, não podendo alterá-las ou modificá-las durante o processo seletivo.

Tal princípio visa garantir a isonomia, a impessoalidade e a transparência dos concursos públicos, evitando que a administração pública faça alterações no edital que possam beneficiar ou prejudicar determinados candidatos.

No mesmo segmento,

o princípio da isonomia é um princípio constitucional que garante a todos os indivíduos o direito de serem tratados de forma igual perante a lei. No contexto dos concursos públicos, o princípio da isonomia exige que todos os candidatos sejam tratados de forma igual, sem qualquer tipo de discriminação ou privilégio.

Assim, a isonomia garante, por meio da aplicação do princípio da vinculação ao edital, que a administração pública faça alterações no edital que possam beneficiar ou prejudicar determinados candidatos.

No mesmo sentido, faz-se necessário a observância do princípio da legalidade, no qual estabelece que a administração pública deve agir conforme a lei.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO LIMITE DE VAGAS DO EDITAL. CLAUSULA DE BARREIRA. PREVISÃO EXPRESSA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. CLAUSULA RESTRITIVA COM AMPARO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A não continuidade da apelada nas próximas etapas do certame se deu em razão da denominada "cláusula de barreira", adotada pela administração pública.

2.

A cláusula de barreira consistente em critério de restrição de convocação de candidatos entre fases de concurso público, possui amparo constitucional. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 376 (RE 635.739) declarou a constitucionalidade da cláusula de barreira ou afunilamento constantes de edital de concurso público, as quais estabelecem limitações com o intuito de selecionar apenas os candidatos melhores classificados para prosseguir no certame.

3.

Desse modo, considerando a previsão contida no Edital de regência, entendo que a administração pública agiu dentro da legalidade e em atenção ao instrumento convocatório, não cabendo ao judiciário relativizar os critérios objetivos da avaliação da banca examinadora, nos termos do Tema 485 do STF.

4.

Recurso Conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0868426-68.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/08/2024 )(grifei)

APELAÇO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA 2ª FASE DO CERTAME. EXAME ANTROPOMÉTRICO E MÉDICO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O requerente submeteu-se a concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, sendo considerado inapto na 2ª etapa do certame por não atingir a altura mínima exigida (1,65m) e possuir alterações musculoesqueléticas na coluna lombar, em dissonância com o previsto nos itens 9.6, "a" e "c" do Edital;

2. O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, restringindo-se sua atuação à análise da legalidade e legitimidade do ato;

3. Ausentes evidências de ilegalidade do exame a que foi submetido, afigurando-se correto o ato da Administração Pública de desclassificação do candidato. Inexistência de provas que possam ilidir a presunção de legitimidade da avaliação realizada pela Junta Médica do concurso;

4. Entendimento contrário às disposições do edital representa violação ao princípio da isonomia e vinculação ao edital, tendo em vista que os demais candidatos foram reprovados em condições similares, por não atendimentos às previsões editalícias. Precedentes desta Corte de Justiça.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0336261-35.2016.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/07/2024 ) (grifei)

Diante disso, resta evidente que a sentença proferida pelo juízo
a quo
possui respaldo na legislação e jurisprudência vigente, as quais implicam na necessidade de lei anterior e específica para validar a exigência de altura para concursos voltados para a área da segurança pública.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação cível interposto, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/04/2025